Tribunal: TJDFT
Processo: 0702626-54.2025.8.07.0017
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-17

Ementa:
Órgão: 7a Turma Cível Espécie: APELAÇÃO CÍVEL (198) No do Processo: 0702626-54.2025.8.07.0017 APELANTE: JOSE VALTO CARLOS SOUZA APELADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A., CARTÃO BRB S/A Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Cuida-se de Apelação interposta contra a sentença que extinguiu o processo, sem resolução do mérito, com fundamento no artigo 485, V, do Código de Processo Civil. Ao interpor o recurso (Id. 77875050), o Apelante deixou de comprovar o recolhimento do preparo recursal, tampouco requereu gratuidade de justiça. Por meio do despacho de Id. 78001658, foi determinado ao apelante que, no prazo de 5 (cinco) dias, recolhesse o preparo em dobro, nos termos da legislação vigente. Contudo, o prazo transcorreu in albis, tendo a parte se limitado a protocolar petição com pedido de “cancelamento da reclamação pré-processual” (Id. 78091229), sem atender à determinação judicial. É o relatório. Decido. Nos termos do artigo 932, III, do Código de Processo Civil, incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não impugne especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Ao examinar os pressupostos objetivos de admissibilidade, verifica-se que a apelação não reúne condições objetivas para ser conhecida, em razão da ausência de recolhimento do preparo recursal. Nos termos do artigo 1.007, caput, do CPC, o recorrente deve comprovar, no ato de interposição do recurso, o pagamento do preparo, quando exigido pela legislação pertinente, sob pena de deserção. O recolhimento do preparo constitui requisito extrínseco de admissibilidade recursal, sendo sua ausência causa impeditiva do conhecimento do recurso. Diante disso, conclui-se que o presente recurso se encontra deserto, razão pela qual não deve ser conhecido, por manifesta inadmissibilidade. Ante o exposto, com fundamento no artigo 932, III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO da Apelação. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 17 de novembro de 2025. Desembargadora Fátima Rafael Relatora